Tribunal: STF
Processo: HC 186868
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 584.844, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GERSON TEODORO MIRANDA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Apelação Criminal n. 1500043- 76.2019.8.26.0621. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa. 
    Nesta via, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que o apenado preenche os requisitos para a obtenção da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima. 
    Defende a ausência de fundamentação suficiente para justificar a fixação do regime inicial semiaberto, aduzindo que estaria autorizado o abrandamento para o aberto, sob pena de violação dos enunciados das Súmulas 718 e 719, ambas do STF e 440/STJ. 
    Requer a concessão sumária e definitiva da ordem constitucional para que seja redimensionada a reprimenda e mitigado o modo prisional para o aberto. 
    É o relatório. 
    A princípio, o pedido deduzido na inicial não comporta conhecimento na via eleita, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio. 
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica. 
    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na insurgência, é inviável acolher-se a requerida tutela de urgência deduzida na inicial, porquanto a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do writ, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional semiaberto e na dosimetria da pena.
    Argumenta inexistir fundamentação idônea para a fixação de regime prisional mais gravoso, apontando que “a ilegalidade está evidente, posto que não faz sentido mandar um réu primário para o regime semiaberto em condenação por pequena quantidade de drogas”.
    Defende, também, que “o paciente não deve permanecer preso ainda que em regime semiaberto, posto que já cumpriu provisoriamente mais da metade da pena imposta na sentença penal condenatória”.
    Além disso, pretende a defesa seja aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de dois terços (2/3).
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Em face de todo o exposto, requer seja superado o enunciado sumular 691 do STF para que seja DEFERIDO o pedido liminar, para determinar, até o julgamento final do presente writ, a imediata fixação do regime prisional aberto, com aplicação das respectivas regras, pois o paciente encontra-se preso no regime fechado desde o dia 10/01/2019. Depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal confirmar a medida liminar e conceder a ordem de Habeas Corpus, a fim de se estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. E ainda, reformar do acordão para que seja aplicado no terceiro estagio da dosimetria da pena a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos na fração máxima, ou seja, a diminuição da pena no patamar máximo de dois terços (2/3). 
    Ou ainda, que seja concedido em medida liminar ao paciente o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP)”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente